Tribunal: CARF
Processo: 10073.002444/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002444/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.979 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS ESTEVAO DUARTE ALVES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
01/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002444/2007-64
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002444/2007-64

2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 5.900,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. O Impugnante, anexa documentos, fls. 07 e 08, com o fim de comprovar as
despesas glosadas.
3.1. Requer o reconhecimento da improcedência do lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-30.768 (e-fls. 40/42), os membros da 7a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
parcialmente e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
4. A impugnação é tempestiva, conforme fls. 01 verso; 19 e 20 do Processo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/ 72, portanto,
dela conheço.
5. Dentre os documentos trazidos pelo Impugnante, com o fim de comprovar as
despesas médicas glosadas, os recibos do Dr. Edson Gomes de Souza, fl. 08, não
atendem plenamente aos quesitos legais arrolados no art. 8°, § 2°, II e III da Lei n°
9.250, de 26/12/1995; e lembrados nos artigos 43, § 2°; e 46 da Instrução Normativa
no 15, de 06/ 02/ 2001, in verbis:
...
Nenhum dos dois recibos trouxe o endereço do Dr. Edson, prestador dos
serviços odontológicos.
6. Quanto ao recibo da Dra. Ruth Helena Pinto Cohen, de R$ 2.400,00, fls. 07 e
07 verso, por atender ao padrão estipulado em lei, enseja a retificação do presente
Lançamento, tendo seus valores restabelecidos na modificação do cálculo do Acerto
da Declaração, conforme segue:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
48), trazendo aos autos declaração firmada pelo profissional a fim de suprir a lacuna apontada no
julgamento anterior.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002444/2007-64

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
3.500,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado solicita a reconsideração e o cancelamento da glosa de despesas
médicas relativas ao Dr.o Edson Gomes de Souza. Apresenta declaração firmada pelo
profissional e novo recibo do procedimento odontológico, onde constam o endereço da
realização dos serviços.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 7):
Glosa do valor de RS 5.900,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 42):
Nenhum dos dois recibos trouxe o endereço do Dr. Edson, prestador dos
serviços odontológicos.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002444/2007-64

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
A fim de cumprir a “exigência” formulada pelo julgamento anterior, o recorrente
colaciona aos autos declaração (e-fls. 49), e 2a via do recibo (e-fls. 50), emitidos pelo
profissional em questão, contendo o endereço da prestação dos serviços odontológicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir a lacuna apontada pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas odontológicas, no
valor total de R$ 3.500,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.979 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.002444/2007-64

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital